Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-41.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E COESO. VALOR PROBANTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL SOBRE O POTENCIAL LESIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.

2. A palavra da vítima, em especial em casos de delitos patrimoniais, como é a hipótese sob exame (ato infracional análogo ao crime de roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la.

3. Inaplicável a previsão do artigo 189, inciso IV do ECA, eis que as provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade do delito, sendo mais do que suficientes para atribuir ao apelante os fatos narrados na representação, pelo ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

4. Não há necessidade de apreensão e realização de perícia da arma de fogo utilizada no ato infracional análogo ao crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. A mesma lógica se aplica ao ato infracional analisado nos presentes autos.

5. Diante da certeza da vítima, o qual informou que o menor segurava uma arma de fogo durante a abordagem e anúncio do assalto, deve ser mantida a atribuição ao menor pelo ato infracional análogo ao crime disposto no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), nos exatos termos da sentença

6. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.

7. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, além de ter outras passagens, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, sendo que a semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que, de fato, ele saia da envergadura à seara infracional.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA (concessão de efeito suspensivo) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.